Tribunal: TJES
Processo: 0038809-03.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038809-03.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO EMANOEL ROCHA LOUREIRO e outros

APELADO: JOAO LUIZ ROCHA RIBEIRO LOUREIRO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL DO DOADOR. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE CONTRA HERDEIRO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação anulatória proposta por herdeiro para declarar a nulidade de doações de imóveis, com fundamento na incapacidade civil do doador (art. 166, I, do CC), restabelecendo-se o status quo ante.
O autor sustentou ser filho do doador, reconhecido judicialmente em ação de investigação de paternidade, e alegou que os donatários agiram com fraude, aproveitando-se da grave condição de saúde e da idade avançada do genitor, para promover doações que prejudicariam sua legítima. O apelante, por sua vez, defendeu a legalidade do ato, a inexistência de incapacidade do doador e a ausência de prova do excesso da liberalidade sobre a legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o doador possuía capacidade civil no momento da celebração das doações; e (ii) analisar se houve vício de vontade apto a ensejar a nulidade absoluta do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incapacidade do doador é demonstrada por conjunto probatório robusto, composto por certidão lavrada por Oficial de Justiça e declaração médica datadas de 28/07/2008, que atestam seu estado terminal, acamado, com lucidez intermitente e dependente de cuidados intensivos, quadro corroborado pela informação dos próprios filhos do doador.

A proximidade entre a data da lavratura das escrituras de doação (07/07/2008) e o falecimento do doador (01/09/2008) revela lapso temporal exíguo, suficiente para reforçar a presunção de comprometimento cognitivo e ausência de discernimento necessário à prática de atos jurídicos relevantes.

A existência de momentos de lucidez não supre a exigência legal de capacidade contínua e plena, condição indispensável para a validade de negócios jurídicos, conforme previsto nos arts. 104, II, e 166, I, do Código Civil.

A cronologia dos fatos — com a doação ocorrendo dias após a distribuição de ação de investigação de paternidade e com a declaração inverídica nas escrituras de que os donatários seriam os únicos filhos — evidencia indícios de consilium fraudis, indicando a intenção de frustrar os direitos hereditários do autor.

A alegação do apelante de ausência de perícia para avaliação dos bens é irrelevante, pois a nulidade do negócio jurídico decorre da incapacidade civil do doador, vício que independe do valor dos bens e da eventual ofensa à legítima.

A sentença recorrida está em consonância com o conjunto probatório e com os dispositivos legais aplicáveis, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incapacidade civil do doador no momento da doação, ainda que não formalmente decretada por sentença, pode ser reconhecida com base em prova documental e testemunhal que ateste a ausência de discernimento contínuo.

A proximidade entre a doação e o óbito do doador, aliada a quadro clínico terminal e lucidez intermitente, configura vício de vontade apto a ensejar a nulidade absoluta do negócio jurídico.

A declaração inverídica nas escrituras de doação quanto à inexistência de outros herdeiros e a simultaneidade com ação de investigação de paternidade autorizam a conclusão pela existência de fraude contra herdeiro necessário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II, e 166, I e VII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0064301-60.2014.8.19.0001, Rel. Des. Maria Teresa Pontes Gazineu, j. 09.03.2021; TJ-RS, Apelação Cível nº 70045808326, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 26.01.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0038809-03.2014.8.08.0024

APELANTE
: LUCIANO EMANOEL ROCHA LOUREIRO

APELADO:
JOAO LUIZ RIBEIRO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO EMANOEL ROCHA LOUREIRO

contra a
r. sentença
ID. 14595040

proferida pelo
d.
Juízo da
5ª
Vara
Cível
de
Vitória – Comarca da Capital
/ES
, que, nos autos da
Ação Anulatória de Escritura Pública de Doação,
ajuizada por
JO
Ã
O LUIZ RIBEIRO ROCHA

em desfavor do apelante e outros,
julgou procedente o pedido autoral,
p
ara declarar a nulidade do ato de doação realizado em 07/07/2008 por Orlando Nunes Loureiro em favor dos requeridos, com efeitos retroativos (ex tunc), restabelecendo-se o status quo ante, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

Na origem, o autor, ora Apelado, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é filho de Orlando Nunes Loureiro, reconhecido em ação de investigação de paternidade. Sustentou que, dias após o ajuizamento da referida ação em junho de 2008, os requeridos, cientes da demanda, teriam se aproveitado do estado de saúde grave e da idade avançada de seu genitor (85 anos, portador de câncer em estágio terminal) para, de forma fraudulenta, promover a doação de diversos imóveis rurais em seus favores. Alegou a incapacidade civil do doador para os atos da vida civil, a ausência de reserva de usufruto em seu favor e a declaração falsa de que os donatários seriam os únicos herdeiros, com o claro intuito de prejudicar sua legítima. Ao final, pugnou pela declaração de nulidade dos atos de doação.

Em suas razões recursais (ID 14595042), o apelante sustenta, em resumo: (i) a inexistência de prova da incapacidade do genitor no momento da doação, alegando que a idade avançada e a condição de saúde frágil, por si sós, não comprovam a incapacidade civil; (ii) que a doação foi legal e não ultrapassou 50% da legítima, estando em conformidade com a legislação civil pátria; (iii) que a sentença errou ao não determinar a realização de perícia para a correta avaliação dos bens e do patrimônio do casal, a fim de aferir o percentual da legítima; (iv) que o ônus de provar a existência de excesso na doação era do autor, o que não ocorreu nos autos. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 14595047).

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso consiste em analisar se a r. Sentença agiu com acerto ao declarar a nulidade das escrituras de doação de imóveis rurais celebradas pelo falecido Orlando Nunes Loureiro em favor dos requeridos,
dentre eles, o
ora apelante.

A sentença fundamentou a procedência do pedido autoral no reconhecimento da incapacidade absoluta do doador para a prática do ato, vício que, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, acarreta a nulidade do negócio jurídico.
Extrai-se
o seguinte excer
to
:

“
(...)
No caso em tela, embora a condição física debilitada de Orlando Nunes Loureiro tenha sido amplamente demonstrada, a incapacidade para o ato decorre de elementos probatórios que revelam sua fragilidade mental, evidenciada tanto pelo estado clínico terminal quanto pelos episódios de lucidez transitória, admitidos pelos próprios herdeiros e requeridos nesta ação.

O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que, à época da doação, o doador encontrava-se em estado de saúde gravemente debilitado, situação que comprometeu sua capacidade para a prática de atos jurídicos.

Entre as provas documentais apresentadas, destaca-se a declaração médica datada de 28/07/2008 (fl. 19), que indica que o doador sofria de câncer linfático em estágio avançado (CID C83), associado a carcinoma de pele na região de cabeça e pescoço (CID C44). Este documento confirma que o Sr. Orlando encontrava-se acamado, com momentos intermitentes de lucidez, e dependia de cuidados médicos intensivos, de forma a revelar sua condição terminal.

Na mesma linha, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça na mesma data (fl. 18) reforça esse cenário, ao relatar que o doador não pôde ser citado devido à sua grave condição de saúde. Na ocasião, o oficial obteve informações de vizinhos e familiares, incluindo os filhos Antônio Carlos, Luciano Emanoel e Mara Lúcia Rocha Loureiro, que confirmaram que o doador estava acamado, em estado terminal e com momentos de lucidez limitados, restando-lhe pouco tempo de vida.

Essas evidências demonstram que, mesmo com eventuais lapsos de lucidez, o doador não possuía discernimento livre e contínuo para realizar um ato de tamanha relevância patrimonial. A celebração de um negócio jurídico dessa natureza exige capacidade plena e contínua, circunstância que não se fazia presente no caso.

Assim, em que pese a doação ter sido formalizada perante tabelião nos dias 1º e 07 de julho de 2008, a incapacidade do doador compromete a legitimidade de sua manifestação de vontade. A celebração de um ato dessa natureza exige uma lucidez contínua e suficiente, circunstância inexistente no caso em apreço.”

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.
O conjunto probatório é suficiente para sustentar a conclusão do juízo
a quo
.

A Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 28 de julho de 2008 (fl. 18), apenas 21 dias após a celebração das doações, é clara ao descrever a situação do doador:

"[...] deixei de proceder à Citação de ORLANDO NUNES LOUREIRO [...] vez que o requerido está acamado em sua residência, constatando que aparentemente ele está em estado grave de doença (câncer), utilizando auxílio de máquina para respiração, [...] informação confirmada pelos filhos do requerido Antônio Carlos Rocha Loureiro, Luciano Emanoel Rocha Loureiro e Mara Lucia Rocha Loureiro, [...] tendo os filhos dito que às vezes seu pai se encontra em momentos de lucidez, mas que lhe resta pouco tempo de vida [...]"

Tal certidão, que goza de fé pública, é corroborada pela Declaração Médica da mesma data (fl. 19), que atesta ser o Sr. Orlando portador de "CÂNCER AVANÇADO DO SISTEMA LINFÁTICO (CID C83+85) E CÂNCER AVANÇADO DE PELE EM CABEÇA E PESCOÇO (CID C44)", encontrando-se "ACAMADO, EM DOMICÍLIO".

Esses documentos, somados ao fato de que o falecimento do doador ocorreu menos de dois meses depois, em 01 de setembro de 2008, formam um quadro probatório coeso que demonstra que, à época das doações,
em
07/07/2008,
o Sr. Orlando não detinha o discernimento pleno e contínuo necessário para a prática de atos de tamanha relevância patrimonial. A própria informação prestada pelos filhos ao Oficial de Justiça, de que o pai tinha apenas "momentos de lucidez", reforça a conclusão de que sua capacidade de manifestar uma vontade livre e consciente estava irremediavelmente comprometida.

O apelante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de infirmar tais evidências. A mera alegação de que a doença, por si só, não gera incapacidade, não se sustenta diante da prova concreta da gravidade do quadro clínico e de seus efeitos sobre a capacidade cognitiva do doador.

Ademais, a cronologia dos fatos é altamente reveladora e, no mínimo,
levanta presunção fundada de fraude
: a
ação de investigação de paternidade foi
distribuída
em 25/06/2008; em 01/07/2008, o então investigado outorgou procuração com poderes específicos para doação de bens; e,
apenas seis dias depois
,
em 07/07/2008, foram lavradas as escrituras públicas de doação, transferindo
os imóveis
aos donatários.

Esta sucessão célere e coordenada de atos jurídicos, somada à
declaração inverídica
constante nas escrituras de que os donatários seriam os “únicos filhos” do doador — quando já pendente ação de investigação de paternidade —,
configura consilium fraudis
, indicando a intenção deliberada de
esvaziar o acervo patrimonial
e, assim,
frustrar os direitos hereditários do autor, herdeiro necessário presumido
.

N
ão se pode desconsiderar que o doador veio a óbito em 01 de setembro de 2008,
menos de dois meses após a lavratura da Escritura Pública de Doação ora impugnada
. Este dado cronológico, por si só, revela um
lapso temporal exíguo entre a celebração do negócio jurídico e o falecimento do disponente
, sugerindo, com base em presunções de ordem prática e médica,
um possível comprometimento de suas capacidades cognitivas e volitivas à época da doação
.

Como demonstrado pelas provas constantes nos autos, há
elementos probatórios suficientes a indicar que o doador, ao tempo da formalização do ato, não se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais
. Tal circunstância, à luz do artigo 104, inciso II, e do artigo 166, incisos I e VII, do Código Civil,
implica vício insanável no negócio jurídico, ensejando sua nulidade absoluta
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO. INCAPACIDADE DO DOADOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO. 1. Prova dos autos que comprovam com a certeza necessária que o doador, no momento da celebração do negócio jurídico, não se encontrava no gozo de sua capacidade civil. 2. Validade do ato que exige a plena capacidade do doador, sendo passível de reconhecimento de sua nulidade, ainda que não decretada a interdição naquele momento. 3. Prova técnica segura ao atestar o estado de demência do doador, não tendo o apelante trazido aos autos qualquer elemento probatório idôneo em sentido contrário. 4. Sentença muito bem fundamentada, que apreciou com precisão a lide em julgamento, não merecendo reparo. DESPROVIMENTO DO APELO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00643016020148190001 202000117977, Relator.: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 09/03/2021, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DO DOADOR, PORTADOR DE MAL ALZEIMER, PARA A REALIZAÇÃO DO ATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . É nula a doação de bem imóvel quando sobejamente comprovada a incapacidade do doador, portador de mal de Alzheimer, com diagnóstico conclusivo há mais de um ano antes da lavratura da escritura. Irrelevante para o deslinde do feito a alegação, não comprovada e rechaçada pela prova testemunhal, de que a donatária vivia em união estável com o doador. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70045808326 RS, Relator.: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 26/01/2012, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2012)

Quanto à alegada ausência de perícia para avaliação dos bens, sustentada pelo apelante, impende esclarecer que tal diligência poderia ter pertinência apenas
em sede de eventual discussão sobre a inoficiosidade da doação
, isto é, para aferir se a liberalidade ultrapassou os limites da parte disponível do patrimônio do de cujus.

Todavia, a r. sentença recorrida
não se fundamentou na violação à legítima
, mas sim na existência de vício mais grave e anterior:
a incapacidade civil do agente ao tempo da doação
, nos termos do artigo 166, inciso I, do Código Civil. Trata-se, portanto, de
nulidade absoluta do negócio jurídico
, por vício na manifestação de vontade, a qual
torna o ato inválido desde a sua origem (ex tunc)
, independentemente do conteúdo econômico da liberalidade.

Nesse cenário,
revela-se absolutamente desnecessária a produção de prova pericial
destinada à aferição do valor dos bens doados, porquanto
inócua para infirmar o vício invalidante já reconhecido
. A discussão sobre a ofensa à legítima somente teria relevância na hipótese de validade do ato jurídico, o que manifestamente não ocorre no presente caso.

Assim,
a ausência de perícia não
possui relevância
,
dado que a causa de nulidade acolhida dispensa qualquer análise dos limites quantitativos da doação
.

Dessa forma, a sentença proferida está em plena consonância com as provas dos autos e com o direito aplicável à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,

C
ONHEÇO

do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mante
ndo
integralmente a sentença recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.